Tribunal: STF
Processo: Rcl 50409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por George Hafrail Haddad, representado por Daniel da Silva Anunciação Haddad, contra decisão proferida pela 291ª Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás - Posto de Atendimento de Pires do Rio, nos autos do Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. 



    A parte reclamante aduz que a decisão reclamada foi proferida em sede de execução provisória do Processo nº 0010332-73.2018.5.18.0291, tendo como objeto parte incontroversa favorável a Dinovam Martins Vieira, estando o processo na fase de conhecimento em trâmite, porquanto pendente a análise do agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista pelo TRT 18. 



    Alega que, além da ausência de trânsito em julgado do Processo nº 0010332-73.2018.5.18.0291, não há, na fase de conhecimento, decisão em que expresso o índice de correção monetária incidente no caso concreto.



    Por fim, o reclamante alega que, 



    “após a publicação do acórdão do STF proferido nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, [...] apresentou [, em 8/9/21,] exceção de pré-executividade, requerendo a declaração de nulidade e a suspensão dos efeitos de todas as decisões proferidas após a realização dos cálculos de ID f0bbaaf, que violaram a autoridade da decisão do STF, em especial a decisão homologatória ID 13738f1, o mandado de penhora de ID 02275c8 e o despacho que determinou o leilão do imóvel penhorado ID 497e5d4 e seu consequente edital ID 3b62459, determinado consequentemente a suspensão do referido leilão expropriatório, o qual havia sido agendado para 01/10/2021.



    [...]



    Ressalte-se, que o juízo somente veio a decidir a liminar da exceção de pré-executividade em 21/10/2021, ou seja, após a realização do leilão, de modo que o imóvel do ora reclamante, mesmo que de forma ilegal, foi arrematado.”



    George Hafrail Haddad, representado por Daniel da Silva Anunciação Haddad, defende que não deve prevalecer o entendimento da autoridade reclamada fundado na preclusão, uma vez que a decisão paradigma do STF possui “efeito vinculante e de eficácia erga omnes, com natureza de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer época e grau de jurisdição”.



    O reclamante pede que seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, reestabelecendo-se a autoridade da decisão do e. STF exarada no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF , declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas pelo MM. Juízo da 291ª Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás”.



    Deferi pedido liminar para suspender os feitos da decisão reclamada e o trâmite do Cumprimento de sentença nº 0010567-69.2020.5.18.0291, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II). 



    A parte autora apresentou emenda à inicial, atribuindo a importância de R$ 156.563,63 como valor da causa. (e-Doc. 48)



    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc. 59)



    Devidamente citadas, apenas a parte beneficiária Dinovan Martins Vieria se manifestou nos autos, concordando com a adequação dos cálculos aos índices de correção monetária definidos na ADC 58. (e-Doc. 74)



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/21, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Conforme consulta ao Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291 no sítio eletrônico do TRT18, verifico que os capítulos objeto do cumprimento de sentença transitaram em julgado em data anterior a 28/07/20, dia esse em que foi formalizado o requerimento de cumprimento de parte do título judicial, não restando nele consignado de forma expressa os índices a serem adotados para fins de correção monetária e de juros moratórios. Vide:



    “Juros de mora a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da exigibilidade da obrigação, exceto quanto à indenização por danos morais, que deve observar a súmula nº 439 do TST..” (e-Doc 29, p. 36)



    Ademais, a decisão de execução provisória (e-Doc. 35, p. 162) que homologou os cálculos apresentados pela Secretaria de Cálculos do Tribunal foi proferida em 17/02/2021. 



    Não havendo decisão transitada em julgado na fase de conhecimento fixando expressamente o índice a ser aplicado para correção monetária da condenação imposta no caso concreto, e tendo a homologação dos cálculos em sede de cumprimento de sentença ocorrido após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 58 (DJe de 12/2/21) - quando, portanto, já se operava o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) -, entendo que há, no Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291, violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal passível de correção na via da presente reclamatória.



    Destaco que a parte beneficiária do cálculo homologado no Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291 manifestou-se na presente reclamação, anuindo com a pretensão de ajuste da execução às diretrizes da decisão vinculante proferida pelo STF nas ações paradigmas.



    Considerando, entretanto, i) que a exceção de pré-executividade (pedindo a reconsideração dos cálculos no Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291) foi oposta por George Hafrail Haddad após ter sido expedido não apenas mandado de penhora em seu desfavor, mas determinado o leilão do imóvel penhorado, com publicação de edital; bem como ii) que a presente reclamação foi ajuizada quando já havia sido efetivada a arrematação do bem, entendo que o provimento judicial nesta reclamatória deve se limitar a determinar que o juízo reclamado proceda a novos cálculos no Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291, de acordo com o julgado na ADC nº 58, para fins de conclusão da execução, não interferindo em direitos decorrentes da arrematação.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, nos limites traçados no parágrafo anterior. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente